Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737917-37.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE NANCI TEREZINHA DE REZENDE, MÁRCIO LUCIO NUNES BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO contra a r. sentença exarada no ID 63293960, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido de habilitação formulado pelo ESPÓLIO DE NANCI TEREEZINHA DE RESENDE, representado por LUCIANO MACHADO RESENDE, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do apelante e de MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS. Na mesma oportunidade, a d. Magistrada sentenciante rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva ad causam e de falta de interesse processual arguidas pelo apelante, bem como decidiu outras questões incidentais suscitadas pelas partes. No recurso de apelação interposto no ID 63294002, o executado GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO insiste na tese de inépcia da inicial do cumprimento de sentença, por haver sido proposto após o falecimento da primitiva exequente. Destaca que a habilitação do espólio nos autos não teria o condão de regularizar o polo ativo do cumprimento de sentença, porquanto o inventário já se encontrava encerrado e a propositura de sobrepartilha ocorreu após a determinação de regularização processual. O apelante sustenta que, para efeitos de contagem do prazo para desocupação do imóvel, deve ser adotado, como termo inicial, o trânsito em julgado da sentença. Aduz que, no período no qual o processo permaneceu suspenso aguardando a regularização do polo ativo, não deve incidir a multa pecuniária imposta para o caso de descumprimento da ordem de desocupação do imóvel. Com base nesses argumentos, o apelante postula a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito e, em caráter subsidiário, a reforma da sentença, para que o prazo para desocupação do imóvel seja computado somente após o trânsito em julgado da sentença e para que seja afastada a multa pecuniária no período de suspensão do processo para fins de regularização do polo ativo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 63294004 e 63294003. Em contrarrazões, os apelados refutam a argumentação vertida pelo apelante e postulam a manutenção da r. sentença. O apelante, instado a se manifestar a respeito de possível inadequação da via recursal eleita, pugnou pelo recebimento do recurso de apelação como agravo de instrumento, por força dos princípios da fungibilidade recursal e da cooperação (ID 64084661). Os apelantes manifestaram-se no ID 64085511, oportunidade em que postularam o não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Da dicção do caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o recurso adequado para impugnar sentença é a apelação cível. Nos termos do § 1o do artigo 203 do Código de Processo civil [r]essalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Da análise dos autos, constata-se que o ato judicial impugnado se consubstancia em pronunciamento judicial pelo qual foi decidido o pedido de habilitação do espólio da falecida exequente, de modo a regularizar o polo ativo do cumprimento de sentença. A despeito de o artigo 692 do Código de Processo Civil, ao fazer alusão ao ato judicial que encerra o pedido de habilitação em caso de falecimento de qualquer das partes, utilize o termo “sentença”, trata-se na verdade de decisão interlocutória, porquanto não põe fim ao processo principal, mas apenas a incidente processual. Dessa forma, no caso em exame, o ato processual impugnado não se consubstancia em um pronunciamento judicial que, com fundamento nos artigos 485 e 487, pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguiu a execução. Vale salientar que, em se tratando de decisão exarada em cumprimento de sentença, que resolve incidente processual, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O apelante postula a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da cooperação, para o fim de viabilizar o recebimento da apelação cível como agravo de instrumento. O princípio da fungibilidade recursal se consubstancia na possibilidade de um recurso interposto erroneamente ser admitido e processado como o recurso cabível. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é firme o entendimento de que a aplicação do princípio da fungibilidade encontra-se subordinada ao atendimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; (ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e (iii) observância do prazo do recurso cabível. Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp no 2.600.065/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJDFT, 2a Turma Cível, AgInt no AGI no 0702711-28.2024.8.07.0000, Acórdão 1879334, Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; TJDFT, 1a Turma Cível AgInt na APC 0705145-37.2018.8.07.0020, Acórdão 1826496, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. A interposição de apelação cível contra ato judicial impugnável por agravo de instrumento se consubstancia em erro injustificável, uma vez que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. Convém destacar que o fato de o pronunciamento judicial haver sido nominado de “sentença” pelo d. Magistrado de primeiro grau, não tem o condão de alterar sua natureza, de modo a ensejar dúvida objetiva quanto ao recurso adequado para impugná-lo. Saliente-se, ademais, que o princípio da cooperação não serve de substrato para justificar a desconsideração de erro inescusável na escolha da via recursal. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, evidenciada a inadequação da via recursal eleita, sem que esteja configurada dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, não há como ser admitido a apelação cível interposta pelo executado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no r. decisum recorrido. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024 às 17:33:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora